Tribunal: TJSP
Processo: 2382184-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora e manteve a cobrança da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial consistente na realização de cirurgia de artroplastia de quadril prescrita à parte agravada. Resistência injustificada no cumprimento da decisão. Tentativa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Recurso contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela operadora e manteve a cobrança da multa cominatória pelo descumprimento da ordem judicial consistente na realização de cirurgia de artroplastia de quadril prescrita à parte agravada. Resistência injustificada no cumprimento da decisão. Tentativa de rediscutir o conteúdo do título judicial, o que é incabível em sede de cumprimento provisório de sentença. Multa fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e adequado considerando-se o atraso de mais de cem dias para liberação do procedimento cirúrgico. Decisão mantida. Recurso desprovido.